Tribunal: TJMT
Processo: 1013693-56.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013693-56.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Competência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RICARDO HANYSZ SOUZA RHODEN - CPF: 006.475.241-04 (ADVOGADO), MARIA MATILDE PASCHOAL - CPF: 460.473.871-87 (AGRAVANTE), IVAR PEDRO BALSAN - CPF: 486.612.101-78 (AGRAVADO), CARLOS EDUARDO MARCATTO CIRINO - CPF: 286.425.778-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - PRETENSÃO MERAMENTE ANULATÓRIA - DIREITO PESSOAL - COMPETÊNCIA - FORO DE ELEIÇÃO - ART. 47, §1°, DO CPC - CONCESSÃO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA - QUESTÃO NÃO ANALISADA EM PRIMEIRO GRAU - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSE PONTO, PROVIDO.

O ajuizamento da demanda no foro de eleição é cabível se o autor busca apenas a anulação de negócio jurídico que tinha como objeto bem imóvel e as consequentes reparações por danos materiais e morais (art. 47, §1°, do CPC).

É vedado ao Tribunal analisar o pedido de concessão de tutela de evidência se não foi abordado na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e consequente violação ao duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 2.a Vara da Comarca de Alta Floresta que, em Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito, acolheu a preliminar de incompetência absoluta do juízo e determinou a remessa dos autos à Comarca de Paranatinga-MT.

A agravante alega que, mediante contrato, o agravado se comprometeu a entregar-lhe um lote rural.

Argui que soube posteriormente que ele não tinha a propriedade, a posse e nem qualquer outro direito real sobre o imóvel.

Afirma que, diante disso, ajuizou o feito no foro de eleição e pleiteou subsidiariamente a anulação do negócio jurídico celebrado. Acrescenta que na lide não se discute direitos reais ou posse, mas sim direito pessoal, e portanto deve ser observada a competência definida na avença.

Sob o argumento de que foram atendidas as exigências legais, pugna pela suspensão do
decisum
e, no mérito, por sua reforma, bem como pela concessão de tutela de evidência.

Liminar deferida (ID no. 48479972).

Contraminuta no ID no. 51691964.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O art. 47,
caput
e §1°, do CPC, assim estabelece:

Art. 47. Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro de situação da coisa.

§ 1o O autor pode optar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição se o litígio não recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e de nunciação de obra nova.

E a tese de jurisprudência n°. 133 do STJ dispõe que,
por se tratar de competência relativa, a ação que se refira a direitos reais sobre imóvel, excluídos aqueles que expressamente ensejem a competência absoluta do foro em que situada a coisa (art. 47, § 1°, do CPC/2015), poderá ser ajuizada no foro do domicílio do réu ou, se houver, no foro eleito pelas partes
(
https://scon.stj.jus.br/SCON/jt/toc.jsp?edicao=EDICAO+N.+133%3A+DO+DIREITO+DAS+COISAS
).

Está claro nos autos que nenhuma das hipóteses elencadas no §1° do art. 47 do CPC se enquadra no caso. A agravante pretende apenas demonstrar a existência de justo motivo para a rescisão da obrigação contratual que a vincula ao agravado.

O fato de um bem imóvel ser o objeto desse negócio jurídico não significa necessariamente que seja competente o foro da situação da coisa.

Precedentes desta Corte:

ANULATÓRIA
DE CLÁUSULA CONTRATUAL
– EXCESSO DE GARANTIA FIDUCIÁRIA – SUBSTITUIÇÃO POR HIPOTECA –
PROPOSITURA NA
SITUAÇÃO
DO
IMÓVEL
– ALEGAÇÃO DE DIREITO REAL - EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA – DECLINAÇÃO AO
FORO
DE
ELEIÇÃO
– AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA OU ABUSIVIDADE – RELAÇÃO OBRIGACIONAL DE DIREITO PESSOAL CONFIGURADA – VALIDADE DO
FORO
FIXADO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A desconstituição de cláusula contratual
relativa a garantia fiduciária excessiva,
trata de relação meramente obrigacional e não de direito real, de modo que não se insere na competência absoluta, em razão do
foro
da
situação
do
imóvel
, albergada no art. 95 do CPC,
ainda mais quando ausente a hipossuficiência ou abusividade ao direito de defesa, restando, desse modo, válido o
foro
de
eleição
e a consequente declinação da competência
.
(AI n°. 0055176-30.2013.8.11.0000, 3a Câmara De Direito Privado, TJ/MT, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgado em 31/07/2013, DJe de 08/08/2013, sem grifos no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO

ANULATÓRIA

DE ATO JURÍDICO – NATUREZA PESSOAL –
FORO

DO

DOMICÍLIO

DO RÉU E NÃO O DA
SITUAÇÃO

DO

IMÓVEL
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
O pedido de anulação de ato/negócio jurídico tem natureza de direito pessoal, e não real, embora a atribuição da propriedade possa ser uma das intercorrências possíveis da eventual procedência ou improcedência do pleito
.
(AI n°. 1005953-52.2017.8.11.0000, 3a Câmara De Direito Privado, TJ/MT, Rel. Des. Dirceu dos Santos, julgado em 13/12/2017, DJe de 18/12/2017, sem destaques no original).

A decisão agravada não se reportou ao pedido de concessão de tutela de evidência.

Essa afirmação por si só autorizaria o não conhecimento de parte deste Recurso, uma vez que as questões não apreciadas em primeiro grau não o podem ser pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO (...)
MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR ESTA CORTE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)
A análise do recurso de agravo de instrumento está adstrita aos temas que foram debatidos e apreciados pelo Juízo singular, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
.
(RAI no. 103308/2014, 5a Câmara Cível, TJ/MT, Rel. Des. Cleuci Teresinha Chagas Pereira da Silva, julgado em 05/11/2014, DJe 12/11/2014) (sem grifos no original)
.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO (...) SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA (...) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. 1.
Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer da matéria não apreciada na decisão objurgada, em virtude da devolutividade restrita do recurso em comento, bem como em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição
. (...)
(AI no. 118035/2015, 2a Câmara Cível, TJ/MT, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, julgado em 16/12/2015, DJe de 21/12/2015) (sem destaques no original)
.

Pelo exposto,
conheço em parte
o Recurso e, nesse ponto,
dou-lhe provimento
para definir o foro da Comarca de Alta Floresta como competente para a análise e julgamento da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020